Tribunal: TJSP
Processo: 2035964-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao desconsiderar argumento da parte no sentido de que além da imprensa oficial, o chamamento da autora para assumir o cargo no concurso também foi incluído no site do Município na internet. Omissão suprida. Consulta diária ao site do Município na internet, por mais de dois anos, que também se afigura desarrazoado. Embargos acolhidos, com a integração do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao desconsiderar argumento da parte no sentido de que além da imprensa oficial, o chamamento da autora para assumir o cargo no concurso também foi incluído no site do Município na internet. Omissão suprida. Consulta diária ao site do Município na internet, por mais de dois anos, que também se afigura desarrazoado. Embargos acolhidos, com a integração do acórdão.